Tribunal: TJDFT
Processo: 0721527-49.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NULIDADE. DOSIMETRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. LEGÍTIMA DEFESA. MEDIDAS PROTETIVAS.
1. A ausência de fundamentação idônea na dosimetria da pena não se configura quando o Magistrado justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime com base em elementos concretos, como a prática da agressão na presença do filho adolescente do casal, que precisou intervir para cessar as agressões.
2. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal estão demonstradas por laudo pericial, boletim de ocorrência, depoimentos da vítima e testemunhas, que são coerentes e harmônicos entre si, evidenciando a subsunção da conduta ao tipo penal previsto no CP, art. 129, § 13.
3. A alegação de legítima defesa não se sustenta diante das lesões constatadas no laudo pericial, incompatíveis com conduta defensiva, e da ausência de elementos que corroborem a versão do réu.
4. A desclassificação da conduta para o art. 129, § 9o, do CP é incabível, pois o § 13 é mais específico e incide quando a lesão corporal é praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, conforme jurisprudência consolidada.
5. A pena deve ser calculada com base na Lei no 14.188/2021, vigente à época dos fatos, e não na Lei no 14.994/2024, que entrou em vigor posteriormente, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
6. A pena-base é fixada em 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, considerando negativamente apenas as circunstâncias do crime, com exasperação proporcional e fundamentada.
7. Ausentes agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva é mantida em 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão.
8. Foi negativada apenas uma das oito circunstâncias judiciais do art. 59. O réu é primário e a pena é inferior a quatro anos. Devem ser acolhidos a manifestação ministerial e o pedido da Defesa para fixar o regime aberto para cumprimento da pena, na forma do CP, art. 33, § 2o, alínea c).
9. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme CP, art. 44, I e III, e Súmula 588 do STJ.
10. Incabível a suspensão condicional da pena por ausência dos requisitos legais, especialmente diante da circunstância judicial desfavorável.
11. Mantêm-se as medidas protetivas de urgência, por ausência de fato novo e pela manifestação da vítima em audiência pela sua continuidade.
12. Eventual incapacidade financeira deve ser discutida no Juízo de Execuções.
13. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e parcialmente provido.